Tribunal: TJDFT
Processo: 0706915-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. APRESENTAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM. PODER REGULAMENTAR. EXCEDIDO. EXIGÊNCIA AFASTADA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. REQUISITOS. DECLARAÇÃO. DADOS CADASTRAIS. ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA. OBRIGAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. DESNECESSIDADE. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SERVIDOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE FISCALIZAR. SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE EXTINÇÃO DOS REQUISITOS. TEMA 810 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA.
1. Remessa necessária e de recurso voluntário contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento do auxílio-transporte, no período de 12 de junho de 2018 a 12 de junho de 2019, em montante a ser apurado em liquidação de sentença por simples cálculo aritmético, atualizado pelo IPCA-e a partir da data do vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar da citação.
2. O artigo 107 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 dispõe que “Ao servidor é devido auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa”.
3. O condicionamento da concessão do auxílio-transporte à apresentação de bilhetes de passagens interestaduais – imposta pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal por meio da Portaria n.o 124/2018 (art. 3o, p. ún.) – extrapola o âmbito do poder regulamentar, pois impõe exigência não prevista em lei, devendo prevalecer, assim, as disposições previstas na LC Distrital 840/2011. Precedente.
4. O art. 110 Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 condiciona a concessão do auxílio “[...] à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, nos termos do art. 107”, devendo o beneficiário, ainda, manter atualizados os dados cadastrais que fundamentam a sua concessão (§1o). Do teor do referido dispositivo legal não é possível extrair a necessidade de recadastramento ou atualização de dados de forma periódica (no caso, anualmente), de modo que, assim como ocorre com a apresentação dos bilhetes, a imposição da referida exigência – não prevista pelo legislador, frise-se – acarreta violação ao Princípio da Legalidade.
5. As informações prestadas na declaração gozam de presunção de veracidade (art. 110, § 2o), cumprindo à administração pública a respectiva fiscalização, sem a participação ativa do servidor, de modo que eventual supressão do benefício está condicionada à comprovação da extinção de quaisquer dos requisitos legais, não podendo o réu cessar o seu pagamento pela ausência de ratificação das informações já devidamente prestadas pela servidora.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 870.947/SE (tema 810), entendeu pela constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97 (redação dada pela Lei n.o 11.960/09) no que tange à fixação dos juros de mora incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública, oriundas de relação jurídica não-tributária, com base no índice de remuneração da caderneta de poupança.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu detalhadamente a forma de atualização monetária e os juros de mora incidentes nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.
8. Considerando que os valores perseguidos pela demandante (servidora pública) se referem a auxílio-transporte relativo a períodos posteriores à vigência da Lei n.o 11.960/2009, os juros de mora devem observar a remuneração oficial da caderneta de poupança.
9. Recurso da autora conhecido e provido. Remessa necessária provida.